Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702771-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS BERNARDINO DE LIMA EMBARGADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIS BERNARDINO DE LIMA, apontando a ocorrência de vícios no acórdão de ID 16635726. Intime-se a embargada para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de setembro de 2020 20:02:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator